Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009889-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (EMBARGADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (EMBARGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (EMBARGADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (EMBARGADO), GRAFICA MODELO LTDA - CNPJ: 03.942.737/0001-11 (EMBARGADO), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 208.116.241-53 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 088.773.439-15 (EMBARGADO), DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 667.116.731-15 (EMBARGADO), CAROLINA PFEIFFER FIGUEIREDO - CPF: 116.087.397-67 (ADVOGADO), JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), CAROLINA PFEIFFER FIGUEIREDO - CPF: 116.087.397-67 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 667.116.731-15 (REPRESENTANTE), GRAFICA MODELO LTDA - CNPJ: 03.942.737/0001-11 (REPRESENTANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 088.773.439-15 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 208.116.241-53 (REPRESENTANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (REPRESENTANTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (REPRESENTANTE), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (REPRESENTANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (REPRESENTANTE), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009889-17.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MICHEL DAL BO, SHEILA DAL BO, SIMONE DAL BO, SOUVENIR DAL BO JUNIOR

EMBARGADO: SOUVENIR DAL BO JUNIOR, GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: BANCO SISTEMA S/A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009889-17.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MICHEL DAL BO, SHEILA DAL BO, SIMONE DAL BO, SOUVENIR DAL BO JUNIOR

EMBARGADO: SOUVENIR DAL BO JUNIOR, GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: BANCO SISTEMA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
SHEILA DAL BÓ
e
MICHEL DAL BÓ
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A,
para reconhecer a preclusão do direito de os embargantes reverem os cálculos iniciais que instruíram a inicial e impedir a realização da prova pericial deferida para tal fim.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissões e contradições, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões da parte embargada acostada à id. 34567970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009889-17.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente acerca da impossibilidade de reexaminar os cálculos que instruíram a petição inicial, eis que a correção de tais cálculos desafia matéria claramente preclusa.

Na ocasião, consignou-se que os executados/embargantes até interpuseram os embargos à execução, todavia, alegaram tão somente a prescrição do crédito exequendo e o direito de preferência do devedor acerca da cessão de crédito, não obstante a ampla cognição admitida nesta modalidade de defesa do executado.

Desse modo, deliberou-se que a correção visada pelos embargantes não se trata de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera a preclusão, mas uma tentativa de revolver questões das quais a parte executada, ora embargante, deixou de se manifestar a tempo e modo devido.

De outra feita,
o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
e reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

VOTO VISTA (2o VOGAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
SHEILA DAL BÓ
e
MICHEL DAL BÓ
, contra o acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A,
para reconhecer a preclusão do direito de os embargantes reverem os cálculos iniciais que instruíram a inicial e impedir a realização da prova pericial deferida para tal fim.

Por oportuno, transcreve-se a parte dispositiva do acórdão (Id 31837998, p. 5):

“(...) Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão de base para reconhecer a preclusão do direito de os agravados reverem os cálculos iniciais que instruíram a inicial e impedir a realização da prova pericial deferida para tal fim”.

Alegam os embargantes que o acórdão contém vícios porque não se manifestou acerca da aplicação de juros e correção monetária de forma distinta da prevista no contrato. A par disso, aduzem que o acórdão foi contraditório ao considerar preclusa a arguição de erro material das contas apresentadas na execução.

Contrarrazões da parte embargada (Id. 34567970) pelo desprovimento.

Em seu voto, a douta Relatora Desa Serly Marcondes Alves entendeu

“
que a correção visada pelos embargantes não se trata de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera a preclusão, mas uma tentativa de revolver questões das quais a parte executada, ora embargante, deixou de se manifestar a tempo e modo devido” e, para tanto,
rejeitou
os presentes Embargos Declaratórios
.

O 1o Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, proveu os Embargos de Declaração,
concedendo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada no aresto e, desse modo,
negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009889-17.2019.8.11.0000, a fim manter a decisão agravada

que
afastou a ocorrência de preclusão e determinou a realização de prova pericial contábil, a fim de verificar se a memória de cálculo apresentada com a inicial observou os critérios de atualização do débito previstos no título executivo e, ainda, informar qual é o valor atualizado da dívida exequente, considerando eventuais pagamentos parciais que tenham sido realizados por qualquer dos executados. Registrou que a nomeação de perito judicial para a averiguação da correção dos cálculos iniciais apresentados e atualização da dívida exequenda, se faz necessária diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, que inegavelmente requer conhecimentos técnicos e especializados de alto padrão e, para tanto, com fulcro no disposto no artigo 465 do CPC, nomeiou para o encargo o perito judicial REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, devidamente cadastrado perante esta vara, detentor de reconhecido conhecimento especializado no objeto da perícia a ser realizada.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento da questão
acerca
do reconhecimento de erro de cálculo e excesso de execução quanto ao equívoco na aplicação dos critérios definidos no título executivo para a atualização da dívida originária
, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, ao consignar que:

“(...)

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, o autor, ora agravante, manejou Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo apresentado demonstrativo de débitos à id no 8537651 – Pág. 13, o qual apontou uma dívida de R$ 4.822.904,98 (quatro milhões oitocentos e vinte e dois mil novecentos e quatro reais e noventa e oito centavos).

Nisso, os executados, dentre eles o genitor dos agravados, Sr. Souvenir Dal Bó, manifestaram-se nos autos,
ocasião em que alegaram tão somente a prescrição do crédito exequendo e o direito de preferência do devedor acerca da cessão de crédito, não obstante a ampla cognição admitida nesta modalidade de defesa do exec
utado.

Com a morte de Souvenir Dal Bó, os herdeiros foram habilitados nos autos e, citados, insurgiram-se contra o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, sob o argumento de que nele consta erro material, apresentando laudo unilateralmente confeccionado (id. 8537657), onde apontam excesso de execução de R$ 1.431.646,10 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos), decorrente do suposto erro.

Ocorre que, como cediço,
a insurgência da parte agravada ocorreu muito tempo depois de o exequente ter apresentado cálculo da dívida, tendo sucedido nos autos, inclusive
,
a oposição de embargos à execução pelos devedores, os quais foram julgados improcedentes, tendo o decisum transitado em julgado, sem a interposição de recurso, consoante se vê à id. 8537667 – Pág. 3 e 8537668 – Pág. 2
.

Assim,
observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa
, contra a qual a parte executada, ora agravada, deixou de manifestar a tempo e modo devido. (...)

Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que,
diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que evidente no presente caso
.(...)

Salienta-se que
não se está diante de simples erro material
, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco seria sanado pelo próprio Juízo e não por perito especializado acerca do assunto. (...)

Assim,
a decisão que determinou a realização de perícia para averiguar a correção dos cálculos iniciais desafia matéria preclusa, razão pela qual deve ser reformada para não reconhecer a existência de erro material, tornando válido o cálculo apresentado pelo exequente
.” (g.n)

É sabido que à parte, é vedado, discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Artigo 507 do CPC).

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA
.
INCONFORMISMO
. CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR.
NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não se reconhece a ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC, quando as alegações são examinadas pelo acórdão recorrido, ainda que em sentido contrário aos interesses das partes
.

3. A ausência de impugnação oportuna pelo devedor quanto aos critérios de elaboração do cálculo elaborados pelo contador judicial
importa em preclusão temporal, não sendo possível a discussão de tais critérios posteriormente, pois não se confundem com mero erro material na elaboração da conta
.

4. O reconhecimento da preclusão tornou prejudicadas as alegações de não incidência de juros de mora e correção monetária após o depósito judicial, de enriquecimento ilícito e de risco ao equilíbrio atuarial, pelo que não se reconhece o requisito do prequestionamento em tais pontos.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1286417/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ERRO MATERIAL SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA.

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, verifica-se que a controvérsia sobre a existência ou não de erro material sanável no comando sentencial transitado em julgado (oriundo de suposto erro de cálculo no laudo pericial) foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, inclusive com a expressa utilização de razões contidas no parecer do parquet estadual.

2. Não se revela cognoscível o alegado vício de julgamento extra petita (artigo 460 do CPC de 1973), ante a falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, o referido requisito constitucional de admissibilidade do recurso especial não pode ser mitigado sequer para viabilizar o conhecimento de ofício de matéria de ordem pública (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.417.392/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 03.08.2015, DJe 17.08.2015).

3.
As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão
.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1317113/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) (g.n)

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
acompanho a Relatora
,
para negar provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

V O T O DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1009889-17.2019.8.11.0000 para reconhecer a preclusão quanto à revisão dos cálculos que instruíram Execução e indeferir a realização de perícia contábil.

Os embargantes alegam que o aresto foi contraditório ao considerar preclusa a arguição de erro material das contas apresentadas pelo embargado. Aduzem que esse erro não foi suscitado nos Embargos à Execução opostos anteriormente, não se tratando portanto de matéria já analisada pelo juízo a quo.

Aduzem que o aresto foi omisso ao deixar de observar o precedente da 3o Turma do STJ citado por eles, no qual
foi
afastada a preclusão, considerando aplicação da correção monetária distinta da prevista no contrato um erro material. Sustentaram ser o caso presente análogo ao desse julgado, porque o Embargado aplicou ao invés da taxa de juros de 8% prevista no contrato, a taxa de 10% sem qualquer alicerce para tanto
(id no 33172493 - Pág. 2).

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta em 2007, no qual foram opostos Embargos à Execução em 2008.

Posteriormente, com o falecimento de um dos executados e habilitação de seus herdeiros, estes apresentaram petição suscitando a existência de erro dos cálculos que instruíram a Execução, pois o embargado utilizou juros remuneratórios diversos daqueles previstos no contrato, o que majorou o débito devido em 10/10/2007 de R$ 3.391.258,88 para R$ 4.822.904,98

O juízo então proferiu a decisão agravada nestes termos:

Após serem citados da ação de execução, os devedores supra mencionada manifestaram-se pelo reconhecimento de erro de cálculo e excesso de execução (fls. 1020).

Sustentaram, em breve resumo, que o cálculo que embasou a inicial contém erro material, pois apontou como valor do débito o montante de R$4.822.904,98 (em 10/10/2007); enquanto que, se tivessem sido aplicados corretamente os critério definidos no contrato, a dívida atingiria, na mesma data, a soma de R$3.391.258,88.

O exequente foi intimado a se manifestar sobre tal pedido, e defendeu a inexistência de erro de cálculo e excesso de execução, alegando ainda que a discussão é típica de embargos a execução e não pode ser retomada neste momento processual.

Pois bem. Inicialmente há que se consignar que a situação em tela é diversa daquelas em que o executado busca rever os critérios de cálculo fixados no título exequendo, os quais logicamente não podem ser modificados na fase de execução, por se tratar de matéria sujeita à preclusão e, por vezes, também à coisa julgada.

Verifica-se da petição de fls. 1020 que o objeto da mesma é a invocação de alegada existência de equívoco na aplicação dos critérios definidos no título executivo para a atualização da dívida originária; e não a discussão destes critérios, propriamente ditos.

Dito isso, cumpre assinalar que a atualização da dívida é ato praticado durante o andamento do processo executivo, inclusive quando já decorrido o prazo para a oposição de embargos à execução.

E, incontestavelmente, sempre que for apresentada uma planilha pelo credor, ainda que com o objetivo de atualização do primeiro cálculo, a parte executada deverá ser intimada para se manifestar; não se autorizando, tão somente, a renovação da citação para abertura de prazo para oferta de embargos à execução.

Nesse contexto, em execução de título extrajudicial, como no caso, independentemente de a memória de cálculo ter sido apresentada pelo credor no início do procedimento, havendo previsão contratual para a atualização do débito, o quantum devido deverá sempre observar o que foi consensualmente previsto.

Logo, se o débito foi corrigido de modo que se desvirtua do expressamente avençado entre as partes, é de se admitir a possibilidade de discussão a respeito, sem a incidência dos efeitos da preclusão.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO
. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.432.902 - RS - 2013/0290253-0 - RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Brasília, 24 de outubro de 2017).
E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCESSO DE EXECUÇÃO POSSÍVEL INCLUSÃO DE VALORES INDEVIDOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO ERRO MATERIAL NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. O erro de inclusão de valores indevidos na memória de cálculo da execução pode ser corrigido a qualquer tempo, pois tal matéria não está sujeita à preclusão. Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 720111320128260000 SP 0072011-13.2012.8.26.0000 (TJ-SP) - Data de publicação: 19/06/2012).
Destarte, diversamente do que defendeu o exequente, a questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando outros índices para a correção do débito, o que não ocorreu nos autos.
Ademais, a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício.
Assim, na esteira dos fundamentos expendidos, afasto a ocorrência de preclusão arguida pelo exequente e, em atenção ao teor da petição de fls. 1020, hei por bem em ordenar a realização de prova pericial contábil, a fim de se verificar se memória de cálculo, apresentada com a inicial, observou os critérios de atualização do débito previstos no título executivo e, ainda, informar qual é o valor atualizado da dívida exequente, considerando eventuais pagamentos parciais que tenham sido realizados por qualquer dos executados.
Registro que a nomeação de perito judicial para a averiguação da correção dos cálculos iniciais apresentados e atualização da dívida exequenda, se faz necessária diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, que inegavelmente requere conhecimentos técnicos e especializados de alto padrão.
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 465 do CPC, nomeio para o encargo o perito judicial REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, devidamente cadastrado perante esta vara, detentor de reconhecido conhecimento especializado no objeto da perícia a ser realizada.

De fato, o aresto desconsiderou que se tratava de mero erro de cálculo, cuja matéria é passível de conhecimento inclusive de ofício, e para a qual não se opera a preclusão (art. 494,I do CPC/2015 e art. 463,I do CPC/73).

Dessa forma, é plenamente possível a realização de perícia contábil com a única finalidade de identificar se os valores buscados na Execução observaram o título exequendo,
já que

não haverá a alteração de nenhum encargo previsto contratualmente.

Precedente do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/11/2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1384547/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1539237/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

(...)

3. Sob a luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador pode verificar a adequação do cálculo do credor ao título em cumprimento, corrigindo, por exemplo, eventuais erros, desde que não se trate de questão decidida. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1116201/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 11/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA.OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1(...)

2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado.

4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido.

(REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Cabe ressaltar que a perícia não causará nenhum prejuízo para as partes, pois, se os cálculos do embargado observaram os encargos previstos no título executado o laudo apenas o ratificará. Por outro lado, como o débito monta do ano de 2007 e há evidente necessidade da sua atualização, a perícia apenas garantirá a lisura nessa apuração.

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada no aresto e, desse modo, negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009889-17.2019.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020